Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO DO PLEITO. DECISÃO MANTIDA.
1. O deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal depende da presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de um dos requisitos impede o deferimento do requerimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal.
2. Agravo de instrumento desprovido.